Tribunal: TJSP
Processo: 2069601-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posturas Municipais
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Licitação – No caso dos autos embora o risco de lesão seja plausível, não há, em um juízo de cognição não-exauriente, a imprescindível prova inequívoca da verossimilhança do direito deduzido - Observados os elementos fático-probatórios até então colacionados aos autos, não se mostra viável o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, uma vez ausente a prova inequívoca da

Ementa:
Licitação – No caso dos autos embora o risco de lesão seja plausível, não há, em um juízo de cognição não-exauriente, a imprescindível prova inequívoca da verossimilhança do direito deduzido - Observados os elementos fático-probatórios até então colacionados aos autos, não se mostra viável o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos da tutela, uma vez ausente a prova inequívoca da verossimilhança do direito, nos termos da fundamentação – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069601-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FELIPE
TORELLO TEIXEIRA NOGUEIRA, são agravados MUNICÍPIO DE CAMPINAS e
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069601-64.2020.8.26.0000 -Voto no 44523
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2069601-64.2020.8.26.0000
Comarca de Campinas
AGRAVANTE Felipe Torello Teixeira Nogueira
AGRAVADOS Município de Campinas e outro
Voto no 44523
Licitação No caso dos autos embora o risco de lesão seja
plausível, não há, em um juízo de cognição não-exauriente,
a imprescindível prova inequívoca da verossimilhança do
direito deduzido - Observados os elementos fático-
probatórios até então colacionados aos autos, não se mostra
viável o deferimento da pretendida antecipação dos efeitos
da tutela, uma vez ausente a prova inequívoca da
verossimilhança do direito, nos termos da fundamentação
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Felipe
Torello Teixeira Nogueira contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas, Dr. Luís Mário Mori
Domingues, e consistente em indeferir a liminar pleiteada nos autos da ação popular
interposta contra o Município de Campinas e outro.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 86 e 99.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 50-1g) que indeferiu a liminar pleiteada que buscava suspender
licitação para contratação de empresa de publicidade.
Assim entendeu o ilustre Magistrado:
Todavia, não se demonstra, ao menos em cognição sumária, a
existência de ato administrativo violador do patrimônio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069601-64.2020.8.26.0000 -Voto no 44523
3
público ou desvio de finalidade na contratação de empresa da
área de comunicação.
Também não é possível aferir qualquer comprometimento
econômico emergente capaz de anular a receita pública do
município ou obstar à manutenção de serviços públicos de
saúde essenciais que já vêm sendo promovidos pelo governo
municipal na contenção da pandemia.
Nesse aspecto, não verifico, em um primeiro momento, a
imediata e clara demonstração nos autos de lesividade ao
patrimônio público que justifique a concessão de liminar.
Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
O agravante alega, em síntese, que não busca questionar a
legalidade do processo licitatório, objeto da lide, mas tão somente defender o erário
público neste momento calamitoso, onde a municipalidade deveria “agir com
máxima cautela tanto nos gastos quanto nas benesses aos munícipes, para voltarmos
toda atenção na contenção do avanço vírus” (fls. 6).
Trata-se de questão cuja complexidade se externa em
diferentes áreas do direito público, sobretudo nas grandes áreas do direito
constitucional e do direito administrativo. A correção de políticas públicas pelo
Poder Judiciário deve se dar em situações excepcionais (cf. STF, ARE 761127
AgR/AP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma j. 24/6/2014).
Se a jurisprudência adota posição restritiva para imposição de
sentenças de mérito que obriguem o Estado a adotar/alterar políticas públicas, essa
mesma orientação deve ser seguida no que diz respeito à aplicação das tutelas de
urgência.
Não pode o Poder Judiciário interferir na Administração, salvo
diante de flagrante ilegalidade. Não pode o Judiciário substituir-se ao Poder
Executivo no trato da distribuição dos recursos públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069601-64.2020.8.26.0000 -Voto no 44523
4
No caso dos autos embora o risco de lesão seja plausível, não
há, em um juízo de cognição não-exauriente, a imprescindível prova inequívoca da
verossimilhança do direito deduzido.
Observados os elementos fático-probatórios até então
colacionados aos autos, não se mostra viável o deferimento da pretendida
antecipação dos efeitos da tutela, uma vez ausente a prova inequívoca da
verossimilhança do direito, nos termos da fundamentação.
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica